Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-74.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-74.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA DE MELO DO WALE

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 1061 DO STJ. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1368 DO STJ. TAXA SELIC. PEDIDO DE MULTA REJEITADO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado por fraude na assinatura, com condenação à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. O banco embargante alega omissão quanto à análise de outros documentos de prova e omissão quanto à aplicação do Tema 1368 do STJ para fixação dos consectários legais. A consumidora pede multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise das provas juntadas pelo banco para validar o contrato; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 1368 do STJ para o cálculo de correção monetária e juros de mora; e (
iii
) avaliar se cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé contra o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. A tentativa de invalidar a exigência de perícia
grafotécnica
por meio da apresentação de provas unilaterais esbarra no Tema 1061 do STJ. O acórdão foi claro ao afirmar que o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, não havendo omissão neste ponto, mas apenas o inconformismo da parte.

Existe omissão, contudo, quanto aos consectários legais. O acórdão aplicou o INPC e juros de 1% ao mês para o período anterior à Lei 14.905/2024. É necessário integrar a decisão para aplicar a tese vinculante do Tema 1368 do STJ, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC (como índice de correção e juros de mora) sobre o valor da condenação.

Diante do acolhimento parcial dos embargos para corrigir a aplicação de tese de recurso repetitivo, afasta-se o
caráter
manifestamente protelatório do recurso, motivo pelo qual se rejeita o pedido de multa formulado pela parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes limitados.

Os embargos de declaração não servem para a
rediscussão
de matéria probatória já analisada à luz de tese vinculante (Tema 1061 do STJ).

Comporta integração o acórdão que fixa consectários legais em desconformidade com precedente qualificado, devendo ser aplicada a tese do Tema 1368 do STJ, que estabelece a incidência da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora.

O acolhimento, ainda que parcial, dos embargos de declaração afasta a presunção de intenção protelatória e inviabiliza a aplicação da multa do artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061 (
REsp
1.846.649/MA); STJ, Tema 1368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8000022-74.2024.8.05.0127, em que figuram como Embargante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e como Embargada
ANA DE MELO DO WALE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE
os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA